Tribunal: TJBA
Processo: 0001162-90.2003.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001162-90.2003.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA (OAB:BA4403-A), RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA (OAB:BA13430-A) APELADO: CESAR LUIZ MENEZES DE ALBUQUERQUE Advogado(s): CARLOS AMADO FLORES CAMPOS (OAB:BA15732-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. OCORRÊNCIA. PARTE AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO ART. 485, INCISOS III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do autor após intimação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em aferir se houve intimação pessoal válida, em cumprimento a exigência prevista no art. 485, § 1º, do CPC, para fins de extinção por abandono. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º, estabelece que a intimação eletrônica às partes previamente cadastradas equivale à intimação pessoal. 4. Sendo o apelante instituição bancária com domicílio eletrônico no PJe, a intimação eletrônica certificada nos autos cumpre a exigência do § 1º, do art. 485, do CPC. 5. Constatada a inércia, legitimada está a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A intimação eletrônica de pessoa jurídica previamente cadastrada no sistema processual equivale à intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, legitimando a extinção do processo por abandono quando configurada a inércia processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019; TJBA, Apelação nº 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 27/02/2024; TJBA, Apelação nº 0000167-96.2011.8.05.0137, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 31/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 0001162-90.2003.8.05.0137; Recorrente: Banco do Nordeste do Brasil S/A; Recorrido: Cesar Luiz Menezes de Albuquerque; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator